Tribunal: TJSP
Processo: 0007384-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica conduta, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A gravidade concreta da conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica conduta, justificam a necessidade da prisão cautelar – Presentes os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de prova – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Registro: 2020.0000206935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0007384-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
paciente RENAN BENTO DA CRUZ e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 0007384-19.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
GABRIELE ESTÁBILE BEZERRA
PACIENTE:
RENAN BENTO DA CRUZ
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PLANTÃO JUDICIÁRIO
(PROCESSO No 1500208-81.2020.8.26.0559)
VOTO No 33.535
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Prisão em flagrante
convertida em preventiva Pedido de revogação Descabimento
Decisão devidamente fundamentada A gravidade concreta da
conduta e a condição de renitente do paciente, por idêntica
conduta, justificam a necessidade da prisão cautelar Presentes
os requisitos dos artigos 312, e 313, I, ambos do Código de
Processo Penal Insuficiência das medidas cautelares diversas
da prisão
Meio impróprio para análise de prova

Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
A Defensora Pública Gabriele Estábile Bezerra
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor de RENAN BENTO
DA CRUZ, por entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da comarca de São José do Rio Preto.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, em 07 de fevereiro de 2020, pela suposta prática do crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
tráfico de entorpecentes e teve convertida a prisão em preventiva.
Alega, no entanto, que a r. decisão carece de
fundamentação idônea, porquanto calcada na gravidade abstrata do
delito, deixando de apontar elementos concretos que justifiquem a
custódia cautelar.
Afiança
que
os
fatos
destacados
somente
compõem as elementares do delito imputado, não extrapolam o tipo penal
e, se fossem suficientes para embasar a prisão provisória, haveria casos
de prisão automática com a dispensa do dever disposto no artigo 93, IX,
da Constituição Federal, sem sequer a necessária existência dos artigos
312 e 313, do Código de Processo Penal.
Ressalta que o paciente é primário e que a
quantidade de entorpecente apreendida é pequena, sem gravidade fora do
normal.
Assevera,
ademais,
que
a
prisão
é
desproporcional, pois em caso de eventual condenação poderá ser imposto
regime prisional diverso do fechado ou, ainda, substituída a pena privativa
de liberdade por reprimenda restritiva de direito.
Assegura, por fim, a suficiência das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
Requer, assim, seja concedido o direito de
aguardar o deslinde do feito em liberdade.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador LEME GARCIA, presente ao Plantão Judiciário de
Segundo Grau, no dia 09 de fevereiro transato (fls. 27/30).
Regularmente processado, vieram as informações
do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de São José do
Rio Preto, para quem os autos foram distribuídos (fls. 40).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 42/49, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime de
extrema gravidade (tráfico de entorpecentes
fls. 40), equiparado a
hediondo, e que está atormentando e deixando em pânico a população,
bem como abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem
pública.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
o que afasta a tese de ilegalidade apresentada (fls. 24vo/25).
De outra parte, o crime em apreço está no rol
daqueles passíveis de decretação da custódia preventiva e se trata, ao que
tudo indica, de paciente renitente por idêntica conduta, porquanto já
responsabilizado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico
de entorpecente (fls. 22vo), o que autoriza a manutenção da custódia
cautelar, revelando-se insuficientes, frente à grave conduta criminosa em
tese perpetrada e persistência delitiva, quaisquer das medidas cautelares
diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I, ambos do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/11).
Assim, de fato, os elementos constantes dos autos
evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a manutenção de
sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a existência
de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar
da liberdade individual do paciente, no intuito de obstar a prática de
novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, pág. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar
antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou,
ainda, militar o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si
só, de conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
Cabe destacar, por oportuno, que a Lei no
11.464/07, ao retirar a expressão “liberdade provisória” do artigo 2o, II, da
Lei no 8.072/90, limitou-se apenas a alterar o seu texto, pois a proibição
da liberdade provisória decorre da vedação da fiança e não da expressão
suprimida. Aliás, a citada alteração textual, sem modificação da norma
proibitiva de concessão de liberdade provisória aos crimes hediondos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO CRIMINAL
equiparados, permanece vedada aos presos em flagrante.
Os
demais
pontos
abordados
na
presente
impetração
atinentes ao regime prisional que será estabelecido em
eventual condenação e à eventual possibilidade da substituição da pena
corporal por restritivas de direitos
não podem ser analisados neste
momento, não só porque meramente hipotéticos, mas, também, porque o
habeas corpus tem cabimento em todos os casos de violação ou de ameaça
à liberdade de locomoção e somente pode ser concedido em caso de ofensa
a um direito líquido e certo do paciente, cuja existência independa do
exame e valoração de provas, o que, à evidência, não é a hipótese dos
autos.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do
paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser
reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator